Tribunal: TJES
Processo: 0006027-94.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006027-94.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIRIAN RAMOS DA SILVA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006027-94.2020.8.08.0035

APTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

A
PDO:
VALMIRIAN RAMOS DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual ajuizada por Valmirian Ramos da Silva, declarando a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro da cédula de crédito bancário e seguro, condenando a instituição financeira à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro no contrato bancário; (ii) a possibilidade de devolução dos valores pagos, considerando a modulação dos efeitos prevista no EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a tarifa de registro de contrato é válida apenas se comprovado o efetivo registro e o correspondente dispêndio (Tema 958). No caso concreto, não houve comprovação do registro da Cédula de Crédito Bancário, sendo, portanto, ilegal a cobrança.

Em relação ao seguro, o STJ definiu que a contratação compulsória de seguro junto à instituição financeira ou seguradora por ela indicada caracteriza venda casada, vedada pelo Tema 972. O Apelante impôs a contratação do seguro sem permitir a escolha de outra seguradora pelo consumidor.

Sobre a devolução dos valores, o STJ decidiu no EAREsp 600.663/RS que a repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, mas, considerando a data da contratação anterior ao referido julgamento, aplica-se a devolução simples.

A compensação de valores é admitida para evitar enriquecimento ilícito do credor, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação do efetivo registro e seu dispêndio é ilegal.

A imposição de seguro sem permitir a livre escolha do consumidor configura prática abusiva, vedada pela legislação consumerista.

A devolução dos valores pagos a título de tarifas e seguros indevidamente cobrados deve ser feita de forma simples, com correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958 e Tema 972; EAREsp 600.663/RS; AgInt no AREsp 2.509.992/RS; TJES, Classe: Apelação Cível, 5005353-39.2021.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006027-94.2020.8.08.0035

APTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

A
PDO:
VALMIRIAN RAMOS DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
eis que
i
nconformad
o

com
a
sentença
de
Id nº
11531504
,
que
julgou
p
rocedente
em parte
os pedidos inciais formulados

na Ação
de Revisão Contratual ajuizada por
VALMIRIAN RAMOS DA SILVA
,
para
declarar a
ilegalidade da cobrança de tarifa de registro da cédula de crédito bancário, de seguro, bem como condenar a Apelante a restituir os
seus
respectivos valores ao Apelado.

Nas suas razões (
Id
11531507
), em apertada síntese,
defende a validade das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato, bem como da contratação do seguro
e da capitalização.

Evolui, ainda, para
sustentar a impossibilidade de devolução dos valores ao Apelado
.

Pois bem. Em primeiro não conheço dos fundamentos de validade da tarifa de avaliação e do título de capitalização, uma vez que o primeiro não foi declarado ilegal pela sentença, ao passo que o segundo nem foi objeto de discussão na demanda.

A seguir,
com relação a tarifa de
registro de contrato
,
o Superior Tribunal de Justiça
f
irmou a seguinte tese:

Tema
958
–
[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese,
assim como o magistrado primevo, entendo
que a Apelante não comprovou o
Registro
da Cédula de Crédito Bancário no ó
rgão de
t
rânsito
,
bem como o dispêndio do seu equivalente (
R$
374,20
), motivo pelo qual deve ser afastado
.

E
m evolução,
c
om relação ao
pagamento de seguro
,
também firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

N
o caso concreto, apesar da inequívoca manifestação de vontade da contratante no sentido de aderir ao seguro oferecido,
verifica-se que ele

foi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se obser
va através de mero acesso ao site
https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/cdc-protegido.html

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte, com relação as tarifas estipuladas no contrato, de se afastar
a cobrança daquela referente
ao Registro de Contrato e
S
eguro
.

E
m evolução,
quanto a
pretensão de
devolução d
os valores adimplidos,
a
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
repiso, a Cédula de Crédito Bancário
foi pactuada em
julgo de 2017
,
portanto,
anterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se-
á
na forma
simples,

admitindo-se, para tanto, a compensação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir a compensação nos casos de cobranças indevidas de valores, como aquelas reconhecidas nesta demanda.

[...].
5. Consoante orientação desta Corte de Justiça, "é cabível a compensação de valores e a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula 322/STJ" (AgInt no REsp n. 1.623.967/PR, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018)
. Óbice da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.509.992/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[...].5.
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211). [...].(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Destarte,
s
obre os valores
a restituir
ao
Apelado
,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação, 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator
:
MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/04/2024).

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios devidos pelo Apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.